Tribunal: TJPA
Processo: 0008416-08.2017.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008416-08.2017.8.14.0062

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ALDEIAS PALACE HOTEL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração. Sustentação oral em julgamento virtual. Alegação de omissão. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra acórdão que negou provimento à apelação cível. A embargante alega omissão e cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de pedido de sustentação oral tempestivamente formulado para sessão de julgamento virtual. Requer a nulidade do julgamento, nova inclusão do feito em pauta presencial e o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da retirada de processo da pauta de julgamento virtual, mesmo diante de pedido de sustentação oral, configura omissão no acórdão embargado e cerceamento de defesa, ensejando nulidade da decisão por violação aos arts. 5º, LV, da CF, 9º e 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são tempestivos e preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, conforme art. 1.022 do CPC.
4. A alegada omissão não se sustenta, pois o acórdão embargado analisou expressamente a questão da sustentação oral em julgamento virtual, à luz do art. 937, I, do CPC e do art. 140 do Regimento Interno do TJPA.
5. A Resolução CNJ nº 591/2024 e o art. 9º da referida norma preveem a possibilidade de sustentação oral por meios eletrônicos, inclusive mediante envio de arquivos de áudio ou vídeo, assegurando ampla defesa e contraditório mesmo em sessões virtuais.
6. O direito à sustentação oral não implica direito à sessão presencial. A ausência de comprovação de complexidade ou de especificidades do caso justifica o indeferimento do pedido de destaque para julgamento presencial.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há nulidade se garantida a possibilidade de sustentação oral por via eletrônica em julgamento virtual.
8. O prequestionamento se considera satisfeito quando a matéria é efetivamente apreciada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão embargado em sua integralidade.

Tese de julgamento:

“1. A realização de sustentação oral por meio eletrônico em julgamento virtual não viola o contraditório nem configura cerceamento de defesa, desde que assegurada a possibilidade de exercício do ato pelas partes.
2. O indeferimento de pedido de destaque para julgamento presencial, ausente demonstração de complexidade ou especificidade do caso, não configura omissão nem nulidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º e 1.022; Resolução CNJ nº 591/2024, art. 9º; Código de Processo Civil, art. 937, I; Regimento Interno do TJPA, art. 140.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no HC 832.679 – BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008416-08.2017.8.14.0062

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: ALDEIAS PALACE HOTEL LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face do Acórdão de Id. 29830968, que

NEGOU PROVIMENTO
ao recurso.

Narram os autos de origem que
ALDEIAS PALACE HOTEL LTDA - EPP
ajuizou a
AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA
contra
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA
, com o objetivo de
anular cobrança considerada indevida no valor de R$ 164.143,23, supostamente decorrente de consumo não registrado por irregularidade em medidor de energia elétrica, bem como obter indenização por danos morais e impedir o corte no fornecimento de energia e a negativação do nome da autora.

Alega a parte autora que:

É titular da unidade consumidora nº 96149131, situada em Tucumã/PA, onde mantinha, até o mês de agosto de 2017, uma média de consumo de aproximadamente 5.400 kWh/mês, gerando contas no valor médio de R$ 5.500,00, conforme demonstram as faturas acostadas.

Foi surpreendida no mês de agosto de 2017 com uma fatura referente a janeiro de 2017, no valor de R$ 164.143,23, o que representa uma cobrança cerca de 29 vezes superior ao valor normalmente faturado.

A cobrança teria sido imposta unilateralmente pela requerida (CELPA) com fundamento em supostas irregularidades no medidor de energia da unidade, sem que houvesse qualquer prévia comunicação ou comprovação da autoria de eventual fraude ou defeito.

A CELPA teria baseado a cobrança em valores estimados a partir da diferença de consumo médio, imputando à autora, de maneira arbitrária, a responsabilidade por um suposto desvio, apesar de o próprio laudo técnico da concessionária indicar que os lacres do medidor estavam intactos.

A autora sofreu abalo financeiro e psicológico, uma vez que não deu causa ao problema, tendo enfrentado ameaças de suspensão do fornecimento de energia elétrica e inclusão em cadastros de inadimplentes.

Afirma que “
foi surpreendido com uma conta de energia elétrica extremamente alta e fora dos seus padrões de consumo, o que afetou consideravelmente seu equilíbrio financeiro”
que
“vive ameaçado com a eminente possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, que certamente o submeterá a qualquer momento a uma situação extremamente vexatória e humilhante, pela qual não concorreu ou deu causa."

Argumenta que:

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a CELPA fornecedora e a autora consumidora, razão pela qual incidem os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da vulnerabilidade do consumidor.

A cobrança realizada é ilegal e abusiva, por ter sido unilateralmente imposta, sem respaldo em prova técnica e contrariando o disposto nos arts. 6º, 14, 22 e 42 do CDC.

A Resolução ANEEL 414/2010, utilizada como fundamento para o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), não pode se sobrepor à legislação federal e constitucional, notadamente no que tange ao devido processo legal e ao direito à ampla defesa.

A concessionária não realizou as manutenções periódicas no medidor de energia, sendo sua a responsabilidade exclusiva pelo funcionamento correto do equipamento.

A imputação da responsabilidade ao consumidor, com base apenas em presunções administrativas, é indevida e gera vantagem excessiva à fornecedora, em afronta ao art. 51, IV e VI do CDC.

Sustenta ainda que:

O dano moral sofrido é evidente diante do constrangimento, abalo psíquico e temor constante de suspensão do fornecimento de energia, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade do consumidor.

A diferença econômica entre as partes justifica uma indenização com caráter punitivo, de modo a inibir novas condutas semelhantes por parte da requerida.

Por fim, requer que:

Seja concedida, em sede de tutela de urgência e inaudita altera pars, ordem judicial determinando à requerida que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora n.º 96149131, sob pena de multa diária.

Seja também concedida tutela para impedir a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, ou, caso já tenha ocorrido, que seja determinada a baixa da inscrição indevida, também sob pena de multa diária.

Seja a requerida citada para apresentar contestação.

Sejam julgados procedentes todos os pedidos, com a consequente declaração de nulidade da cobrança referente à fatura discutida (R$ 164.143,23), bem como de todos os seus efeitos, incluindo a possível suspensão de fornecimento e a negativação.

Seja a requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00.

Sejam fixados honorários advocatícios e custas processuais.

Seja deferida a inversão do ônus da prova, com base na hipossuficiência da parte autora.

Deferida a liminar no ID. Num. 25504717 - Pág. 1/2.

A CELPA se habilitou e informou o cumprimento da liminar (Num. 25504718 - Pág. 1).

Juntado o mandado de citação em 16 de maio de 2018 (Num. 25504719 - Pág. 30).

Certificada a ausência de apresentação de contestação (26 de setembro de 2018 -Num. 25504722 - Pág. 1).

Requerido o julgamento antecipado pela parte autora (Num. 25504723 - Pág. 4).

Decretada a revelia da Ré (Num. 25504724 - Pág. 1).

Determinada a suspensão do feito, em razão do IRDR.

A requerida apresentou
contestação
(19/01/2021 - Num. 25504726 - Pág. 1/21).

Em petição do Id. 25504727,
ALDEIAS PALACE HOTEL LTDA - EPP
requer a
ratificação da revelia da requerida CELPA
, alegando que, embora devidamente citada em
21/11/2017
, esta
deixou de apresentar contestação no prazo legal
, mantendo-se
inerte por quase três anos
. Sustenta que a contestação apresentada em
19/01/2021
é
intempestiva
e baseada em
argumento protelatório
de nulidade da citação por ausência de audiência de conciliação, o que já estaria
precluso
.

Requer, portanto:
a) a manutenção da revelia; b) o desentranhamento da contestação; e c) a condenação da requerida por litigância de má-fé.

Certificado a intempestividade da defesa (ID. 25504728).

Certificado que o IRDR foi julgado (25504733 - Certidão).

O juiz
Ramiro Almeida Gomes
determinou a
intimação pessoal da parte autora
,
ALDEIAS PALACE HOTEL LTDA - EPP
, para que, no prazo de
30 dias
, informasse se ainda tem
interesse no prosseguimento do processo
e
especifique o que ainda deseja pleitear
, sob pena de
extinção e arquivamento
.

A parte autora,
ALDEIAS PALACE HOTEL LTDA - EPP
, manifesta seu
interesse no prosseguimento do feito
e rebate a alegação de inércia, destacando que
apresentou diversas petições requerendo julgamento da lide
desde 2019.

Reitera que a
requerida foi regularmente citada em 2017
, não apresentou contestação no prazo legal e só o fez
quase três anos depois
, de forma
intempestiva
e com alegações protelatórias de nulidade.

Diante disso, requer:
a) a ratificação da revelia; b) o desentranhamento da contestação; c) a condenação da requerida por litigância de má-fé.

A requerida
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
manifesta seu
interesse no prosseguimento do processo
e requer o
saneamento do feito
, com o
início da fase de produção de provas
, declarando, desde já, que pretende
produzi-las
.

O Juízo determinou que
as partes (autor e réu)
sejam
intimadas para, em 15 dias
,
especificarem as provas que ainda pretendem produzir
, justificando sua necessidade.

A
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
reitera que a cobrança questionada pela autora refere-se à
recuperação de consumo não registrado devido a medidor avariado
, constatado em inspeção regular e
comprovado por laudo técnico do INMETRO
. Alega que seguiu
todos os procedimentos legais e regulatórios da ANEEL (Resolução 414/2010)
e que a elevação do consumo após a troca do medidor
comprova a irregularidade anterior
.

Defende a
legalidade da cobrança
e sustenta que
não houve dano moral
, pois a autora não comprovou abalo ou constrangimento. Em caso de condenação, pleiteia que o valor seja
razoável e proporcional
, para evitar
enriquecimento ilícito
.

Por fim,
requere a produção de prova oral
, especialmente o
depoimento pessoal da autora
(25504742 - Petição).

A autora reafirma seu
interesse no prosseguimento do processo
, destaca que
não permaneceu inerte
, e que
reiteradas vezes requereu o julgamento da lide
desde 2018. Argumenta que a
contestação da requerida é intempestiva
, apresentada
690 dias após a decretação da revelia
, e que a alegação de nulidade da citação é
protelatória e infundada
, sendo vedada a quem contribuiu para a nulidade.

Requer, portanto:

a)
a
manutenção da revelia
;

b)
o
desentranhamento da contestação
;

c)
a
condenação da requerida por litigância de má-fé
(25504743 - Petição).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Preliminarmente, verifica-se que o prazo para a contestação da requerida transcorreu in albis, e, considerando que não houve apresentação de contestação nos autos, decreto a revelia da requerida. Porém, fazem-se necessárias algumas considerações a respeito desse instituto.

A revelia é um estado de fato gerado pela ausência jurídica de contestação. Esse conceito pode ser extraído do art. 344 do Novo CPC, que, apesar de confundir conteúdo com os efeitos da revelia, expõe claramente que a existência desse fenômeno processual depende da ausência de contestação.

A ausência deve ser necessariamente jurídica porque ocorre revelia mesmo nos casos em que o réu apresenta contestação, que faticamente existirá. Essa existência fática, entretanto, não é o suficiente para afastar a revelia, sendo indispensável que juridicamente ela exista. Contestação intempestiva, por exemplo, não impede a revelia do réu, já tendo o Superior Tribunal de Justiça resolvido que contestação endereçada e protocolizada em juízo diverso e distante daquele no qual tramita o feito não evita a revelia.

Ademais, o conteúdo da revelia não pode ser confundido com os seus efeitos, até porque, conforme autorizada doutrina, conceito é o que está dentro e efeito é aquilo que se projeta para fora, de maneira que é impossível confundir um com o outro. Sendo a revelia uma questão de fato gerada pela ausência jurídica de contestação, não guarda maior interesse o seu conceito, sendo muito mais relevante o estudo de seus efeitos. Como já afirmado, é plenamente possível existência de revelia que não gere nenhum dos efeitos programados pela lei, o que, entretanto, não será o suficiente para afastá-la do caso concreto.

Vejamos os principais efeitos da revelia:

(a) os fatos alegados pelo autor são reputados verdadeiros;

(b) desnecessidade de intimação do réu revel;

(c) julgamento antecipado do mérito (art. 355, II, do Novo CPC).

Pois bem.

Me reportarei ao primeiro dos efeitos.

A ausência jurídica de resistência do réu diante da pretensão do autor faz com que o juiz repute verdadeiros os fatos alegados pelo autor, sendo comum entender que nesse caso a lei permite ao juiz presumir a veracidade dos fatos diante da inércia do réu.

O entendimento de que existe uma confissão ficta na revelia é duramente criticado pela melhor doutrina, que afirma corretamente que a omissão do réu não pode ser entendida como a concordância tácita a respeito dos fatos alegados pelo autor.

Aqui vale repetir: Reputam-se verdadeiros somente os fatos alegados pelo autor, de forma que a matéria jurídica naturalmente estará fora do alcance desse efeito da revelia.

Aplicando-se o princípio do iura novit curia – o juiz sabe o direito – é inadmissível a vinculação do magistrado à fundamentação jurídica do autor somente porque o réu não contesta a demanda, tornando-se revel.

A exclusão da matéria de direito da presunção gerada pela revelia é o que explica a possibilidade de um julgamento de improcedência do pedido do autor mesmo sendo revel o réu e ocorrendo a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial no caso concreto.

Ademais, há quatro hipóteses previstas nos incisos do art. 345 do Novo CPC em que a revelia não gerará a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

A hipótese dos autos não se amolda a qualquer dessas exceções, razão pela qual entendo que, por ter contestado a ação posteriormente a decretação de sua revelia, considero a requerida revel, de forma que presumo verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora.

Anuncio desde logo o julgamento antecipado do mérito, face a decretação da revelia e face o feito não necessitar de outras provas que não as constantes dos autos.

Diante da decretação da revelia e do reconhecimento dos fatos narrados na inicial como verdadeiros, e ainda, diante dos documentos acostados aos autos, outro meio não resta senão a procedência parcial dos pleitos autorais.

Assevere-se que é dever da parte ré, na contestação, apresentar todos os argumentos que entender necessários para demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo autor. É o que se convencionou chamar de ônus da impugnação especificada dos fatos.

Segundo o art. 341 do Novo CPC, serão presumidos verdadeiros os fatos que não sejam impugnados especificamente pelo réu em sua contestação. A impugnação específica é um ônus do réu de rebater pontualmente todos os fatos narrados pelo autor com os quais não concorda, tornando-os controvertidos e em consequência fazendo com que componham o objeto da prova.

O momento de tal impugnação, ao menos em regra, é a contestação, operando-se preclusão consumativa se apresentada essa espécie de defesa o réu deixar de impugnar algum(s) do(s) fato(s) alegado(s) pelo autor.

A exigência de cumulação de todas as matérias de defesa na contestação faz com que o réu se veja obrigado a cumular defesas logicamente incompatíveis, por exemplo, no caso de alegar que não houve o dano alegado pelo autor, mas que, na eventualidade de o juiz entender que houve o dano, não foi no valor apontado pelo autor, circunstância verificada com regularidade nos pedidos de condenação em dano moral.

Certa incompatibilidade lógica é natural e admissível, mas o réu jamais poderá cumular matérias defensivas criando para cada uma delas diferentes situações fáticas, porque com isso em alguma das teses defensivas estará alterando a verdade dos fatos. Pode-se afirmar que o limite do princípio da concentração da defesa é o respeito ao princípio da boa-fé e lealdade processual.

No caso presente, a ré não aduziu qualquer fato impeditivo ao direito autoral.

Desta forma, as alegações da parte requerente merecem prosperar, devendo ser reconhecido inexistente o débito em questão.

Pois bem.

DO DANO MORAL

Quanto ao pedido de dano moral, evidente a sua caracterização, uma vez que, em razão da conduta irregular da empresa ré, o consumidor viu-se diante da cobrança de valores indevidos e da possibilidade de ter um serviço essencial interrompido, o que certamente o levou a despender de seu precioso tempo para solucionar a questão, incidindo, portanto, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor a respaldar a condenação ao pagamento de danos morais.

Neste entendimento, a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO DEFEITUOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ARTIGO 42 DO CDC. PROVA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Como bem salienta o idealizador da teoria do desvio produtivo do consumidor, Marcos Dessaune, a sociedade pós-industrial [...] proporciona a seus membros um poder liberador: o consumo de um produto ou serviço de qualidade, produzido por um fornecedor especializado na atividade, tem a utilidade subjacente de tornar disponíveis o tempo e as competências que o consumidor necessitaria para produzi-lo para seu próprio uso, uma vez que o fornecimento de um produto ou serviço de qualidade ao consumidor tem o poder de liberar os recursos produtivos que ele utilizaria para produzi-lo. (Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor: uma visão geral. Revista de Direito do Consumidor: RDC, São Paulo, v. 27, n. 119, p. 89-103) 2) Tal orientação, deveras, está em plena sintonia com o ritmo de vida hodierno no sistema capitalista, conforme reflexão crítica feita pelo grande pensador e ex-presidente uruguaio Pepe Mujica: Quando compramos algo, não pagamos com dinheiro. Pagamos com o tempo de vida que tivemos que gastar para ter aquele dinheiro. 3) Ou seja, num momento em que o mercado é posto como um bem imaterial intangível e tanto a competitividade como a produtividade se transformaram em valores morais que moldam o comportamento social, o tempo inegavelmente adquire relevância mercantil que não pode, em absoluto, ser ignorado pela sociologia jurídica nem pelo direito positivo. 4) O valor fixado a título de danos morais deve ser estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva (extensão do dano) e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: amenização da dor sofrida pela vítima e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. Indenização fixada em R$ 5.000,00. 5) A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. Precedentes. 6) Recurso parcialmente provido. (TJES. Classe: Apelação. Número do Processo: 0003243-36.2017.8.08.0008. Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 18/06/2019. Data da Publicação no Diário: 02/07/2019)

Assim, inequívocos os danos morais, resta necessária a análise do quantum reparatório. O quantum reparatório deve ser fixado em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Deve-se considerar a gravidade da lesão, sendo o valor compatível com a expressão axiológica do interesse jurídico violado, na perspectiva de restaurar o interesse infringido, obedecidas a razoabilidade, proporcionalidade, equidade e justiça, atendendo as funções punitiva, pedagógica e compensatória. Por conseguinte, fixo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais.

III – DISPOSITIVO

Diante o exposto, observada a argumentação acima adotada e, no mais que nos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS
, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DECLARAR INEXISTENTE
o débito objeto desta lide, qual seja, a fatura de consumo não registrado no valor de R$ 164.143,23 (cento e sessenta e quatro mil, cento e quarenta e três reais e vinte e três centavos), referente ao mês 01/2017, com vencimento para 06/11/2017 referente a Conta Contrato nº 96149131 de titularidade de ALDEIA PALACE HOTEL LTDA EPP

b)
CONDENAR
a requerida a pagar a parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

c) Custas pela requerida. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por centos) sobre o valor do proveito econômico obtido, eis que sobre o valor da condenação, restaria um valor irrisório ao causídico.

d) Confirmo a Decisão Liminar ID. id 24117354

e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se;

f) Transitado em julgado, nada requerendo, arquive-se, com baixa na distribuição.

Tucumã-PA, 17 de abril de 2024.

RAMIRO ALMEIDA GOMES

Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã-PA

A requerida opôs
embargos de declaração
, os quais
foram rejeitados
.

A
Equatorial Pará
interpõe
recurso de apelação
no Id. 25504757 , sustentando que a cobrança decorreu de
medidor avariado
, devidamente identificado em inspeção técnica, com
procedimento regular e respaldado na Resolução 414/2010 da ANEEL
.

Alega que a
contestação, embora tida como intempestiva, trouxe elementos que afastam os efeitos da revelia
, e que a sentença
ignorou pedido de produção de provas
.

Defende ainda:

a
legalidade do procedimento de cobrança
;

a
ausência de dano moral
ou, alternativamente, a
redução do valor fixado
;

o
exercício regular do direito
, sem ato ilícito.

Sem contrarrazões.

Expedido anúncio, com a
intimação das partes
de que o processo foi incluído na
24ª Sessão Ordinária de julgamento em Plenário Virtual
, com início marcado para o dia
21/07/2025, às 14h
.

A
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
, recorrente no processo nº 0008416-08.2017.8.14.0062,
requereu a retirada do processo da pauta virtual
e a designação de
nova sessão com possibilidade de sustentação oral via webconferência
. Solicitou ainda que as
intimações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Lucimary Galvão Leonardo Garcês (OAB/PA 20.103-A)
.

Indeferi o pedido de retirada dos autos do Plenário Virtual para julgamento presencial, por ausência de demonstração de complexidade ou peculiaridade do caso. Destaquei que o direito à sustentação oral não implica exigência de sessão presencial e que o TJPA oferece meios para apresentação eletrônica da sustentação, conforme prevê a Resolução CNJ nº 591/2024. Citou jurisprudência do STJ que afasta nulidade ou cerceamento de defesa nessa hipótese.

O recurso foi submetido ao colegiado e julgado, nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. REVELIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que, em ação anulatória de cobrança c/c indenização por danos morais, declarou a inexistência de débito e condenou ao pagamento de indenização. A cobrança no valor de R$ 164.143,23 foi imposta unilateralmente à consumidora em decorrência de suposta irregularidade em medidor, sem a observância do devido processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em examinar: (i) se a cobrança baseada em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) realizado de forma unilateral é válida, mesmo sem observância do contraditório; (ii) se a revelia, com presunção de veracidade dos fatos, afasta a necessidade de produção de provas; e (iii) se configurado o dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A revelia foi corretamente decretada, pois a contestação foi apresentada após mais de dois anos da citação, atraindo os efeitos do art. 344 do CPC.

4. Não se comprovou a realização de procedimento administrativo prévio com garantias do contraditório e ampla defesa, conforme exigido pela Resolução ANEEL nº 414/2010 e pelo IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (TJPA).

5. A cobrança desproporcional e o risco de corte de serviço essencial configuram falha na prestação do serviço, com aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, legitimando a indenização por danos morais.

6. A contestação intempestiva não tem o condão de afastar os efeitos da revelia nem de justificar produção probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários majorados para 20% sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento:

"1. É inválida a cobrança de consumo não registrado baseada em inspeção unilateral e sem observância do contraditório, nos termos do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (TJPA). 2. A revelia, por ausência de contestação tempestiva, gera presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. 3. A cobrança indevida de valor exorbitante e a ameaça de interrupção de serviço essencial configuram dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos XXXII e XXXV; CPC, arts. 223, 344, 345 e 487, I; CDC, arts. 6º, 14, 22, 42 e 51; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 13.08.2018;

TJPA, ApCiv nº 0837752-49.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2024;

STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

A
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
opõe embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação, alegando
omissão e cerceamento de defesa
em razão do
indeferimento de sustentação oral tempestivamente requerida em julgamento virtual
. Sustenta violação aos arts. 5º, LV, da CF, 9º e 1.022 do CPC, requerendo a
nulidade do julgamento
, nova inclusão em pauta para sustentação oral e o
prequestionamento da matéria
, afastando-se eventual multa por caráter protelatório. (30145619 - Embargos de Declaração)

Certidão informa que transcorreu o prazo legal
sem apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração
, conforme certificado pela unidade judiciária competente.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos.

A embargante sustenta a existência de omissão e cerceamento de defesa no acórdão guerreado, alegando que o indeferimento de sustentação oral em sessão virtual afrontou garantias constitucionais e processuais.

Conforme já amplamente explicitado na decisão que indeferiu o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual, a possibilidade de sustentação oral em recursos de apelação está, de fato, prevista no art. 937, inciso I, do Código de Processo Civil, e no art. 140 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, conforme destacado pelo próprio voto-condutor.

No entanto, é crucial diferenciar o direito à sustentação oral do direito a uma sessão presencial para sua realização. Este Tribunal, em consonância com a jurisprudência pátria e as resoluções do Conselho Nacional de Justiça, oferece meios para que tal direito seja exercido de forma remota, sem prejuízo às partes.

A Resolução nº 21, de 5 de dezembro de 2018, em seu art. 4º, §2º, e a Resolução CNJ nº 591, de 23 de setembro de 2024 (em vigor a partir de 3 de fevereiro de 2025), que dispõe sobre os requisitos mínimos para o julgamento de processos em ambiente eletrônico, preveem a possibilidade de pedido de destaque para retirada de processos do plenário virtual. Contudo, tais dispositivos condicionam o deferimento de tal pedido à demonstração de complexidade ou de outras particularidades do caso concreto que justifiquem a sua retirada, o que não restou comprovado na espécie, como bem salientado na decisão preliminar.

Ademais, o art. 9º da Resolução CNJ nº 591/2024 expressamente faculta aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico, inclusive áudio e/ou vídeo, assegurando a publicidade e a efetividade do ato processual, mesmo em ambiente virtual.

Este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas em seu sítio eletrônico que garantem e viabilizam a sustentação oral dos advogados na modalidade de julgamento virtual. Assim, o direito de sustentar oralmente as razões não implica, necessariamente, o de fazê-lo de forma presencial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade quando garantidos os meios eletrônicos para tanto.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afastar a nulidade ou cerceamento de defesa na hipótese de julgamento virtual, mesmo com oposição da parte, desde que o exercício da sustentação oral seja garantido e viabilizado por meios eletrônicos. Destaca-se o julgado:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA DECISÃO DE RETIRADA DE PAUTA. JULGAMENTO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIRADA DO AGRAVO INTERNO DA PAUTA DE SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA DO RECORRENTE AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial. 2. No caso, não há falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de sustentação oral, porquanto, malgrado possibilitada pela alteração trazida pela Lei 14.365/2022, a parte não a requereu o julgamento presencial na interposição do agravo regimental da decisão que julgou o habeas corpus (eSTJ, fls. 1397-1406), mas apenas por ocasião da petição de retirada de pauta do processo (e-STJ, fls. 1454-1455). 3. Outrossim, o agravante não demonstrou a necessidade de exclusão do feito da pauta virtual, não sendo suficiente para tanto a mera alegação de que deve ser dada a oportunidade de acompanhamento do julgamento do recurso interposto e a indicação abstrata de relevância da matéria, razão por que o pleito deve ser indeferido. 4. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 832679 – BA – 5ª Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024 ; Data de Publicação: 18/04/2024)

Diante desse cenário, verifica-se que a questão da sustentação oral em plenário virtual já foi devidamente analisada e decidida em momento processual oportuno, não havendo qualquer omissão no acórdão embargado ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Os argumentos da embargante revelam mero inconformismo com a decisão judicial que já havia enfrentado a matéria, buscando rediscutir pontos já elucidados. Os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade, conforme preconiza o art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, tendo sido a matéria suscitada devidamente analisada e fundamentada, considera-se cumprido o requisito, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre cada um dos dispositivos legais e constitucionais apontados pela parte, bastando que a questão jurídica tenha sido objeto de debate e deliberação pelo órgão julgador.

Assim, inexiste no acórdão qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento e rejeição dos presentes Embargos de Declaração
, mantendo-se incólume o v. acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026